Tribunal: STF
Processo: ARE 1494760
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. DEMANDANTE QUE POSSUI DUAS MATRÍCULAS REFERENTES A DOIS CARGOS DE PROFESSOR NO MUNICÍPIO DE RESENDE, JÁ TENDO OBTIDO A APOSENTADORIA EM RELAÇÃO À PRIMEIRA MATRÍCULA. NO ENTANTO, FOI IMPEDIDA DE OBTER A APOSENTADORIA NA SEGUNDA MATRÍCULA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CONSIDERAÇÃO DO ALUDIDO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PELO INSS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM FACE DA AUTARQUIA MUNICIPAL, RECONHECENDO A ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO E DO TCE/RJ. IRRESIGNAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. JUÍZO A QUO QUE INCLUIU O TCE/RJ NO POLO PASSIVO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, RECONHECENDO, CONTUDO, SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA NA SENTENÇA. ÓRGÃO QUE SEQUER ANALISOU O PROCESSO DE CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM CORRETAMENTE RECONHECIDA. NO MÉRITO, IMPORTANTE CONSIGNAR QUE ATÉ O FIM DO ANO DE 2001, AMBAS AS MATRÍCULAS ERAM REGIDAS PELO REGIME CELETISTA, COM CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS PARA O RGPS, SENDO QUE SOMENTE APÓS A TRANSFORMAÇÃO DOS EMPREGOS EM CARGOS PÚBLICOS QUE A MATÉRIA PASSOU A SER REGIDA PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. TEMPO E CONTRIBUIÇÕES DOS EMPREGOS PÚBLICOS QUE DEVEM SER CONSIDERADOS PARA APOSENTADORIA NO RPPS COMO SE SEMPRE LÁ TIVESSEM EXISTIDO. CARGOS ACUMULÁVEIS POR PERMISSÃO CONSTITUCIONAL, ESTANDO AUTORIZADA A CUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 37, XVI E 40, §6º DA CF. CTC EMITIDA PELO INSS QUE ZEROU O TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO SEGUNDO CARGO. INSTRUÇÃO NORMATIVA 77/2015 DO INSS, EM SEU ARTIGO 440, QUE ADMITE EXPRESSAMENTE A EXPEDIÇÃO DA CTC COM A CONTAGEM DOS PERÍODOS CONCOMITANTES NA HIPÓTESE DOS AUTOS. DEMANDANTE QUE FOI EXITOSA EM AÇÃO PERANTE À JUSTIÇA FEDERAL, NA QUAL O INSS FOI COMPELIDO A REVISAR A CTC, COMPUTANDO O PERÍODO DA SEGUNDA MATRÍCULA. ALEGAÇÃO DE DUPLA CONTAGEM QUE SE REJEITA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL. DANO MORAL CONFIGURADO EM RAZÃO DA NEGATIVA DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, MESMO APÓS A REVISÃO DA CTC PELA AUTARQUIA FEDERAL, EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL, COMPELINDO A AUTORA A PERMANECER EM ATIVIDADE. QUANTUM ADEQUADAMENTE ARBITRADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº. 343 DESTA CORTE DE JUSTIÇA. CONSECTÁRIOS LEGAIS CORRETAMENTE ESTABELECIDOS DE ACORDO COM OS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. TAXA JUDICIÁRIA DEVIDA, NOS TERMOS DA SÚMULA 76 DO TJ/RJ. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (doc. 244, pp. 1-3).



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram rejeitados (doc. 262).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação aos arts. 37; 40; 195, § 5°; e 201, § 9°, da mesma Carta, bem como ao Tema 445 da Repercussão Geral.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. 



    De fato, nas razões do apelo extremo, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral, sem a devida particularização da matéria em exame e de como ela seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. 



    Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO IMPROVIDO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta da República. V – Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.467.479 AgR/MG, da minha relatoria, DJe 5/2/2024 – grifei).



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 3. O acórdão recorrido, com base nas provas dos autos e na Lei 8.078/1990, concluiu que a pandemia de Covid-19 ocasionou a redução drástica das atividades da empresa, o que levou ao desequilíbrio contratual entre as partes, suficiente para configurar o caso fortuito e de força maior apto a autorizar revisão do ajuste firmado até a data de 31/12/2020, período hábil para reequilibrar a situação da autora. 4. Assim, para rever esse entendimento seria necessário a revisão das provas e das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF. 5. Em acréscimo, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 6. Agravo Interno a que se nega provimento (ARE 1.420.068 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/4/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ADMINISTRATIVO. EX-BOMBEIRO MUNICIPAL. REINTEGRAÇÃO. INCLUSÃO NO QUADRO DA CORPORAÇÃO MILITAR ESTADUAL. ANISTIA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II – Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. V – Consoante o art. 1.021, § 1°, do CPC/2015, o agravante deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. VI – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. VII – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.368.369 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10/5/2022 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CRFB E 1.035, § 1º, DO CPC. BEM DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO. PENHORA. REQUISITOS. IMÓVEL DE ALTO VALOR. ART. XXII, DA CRFB. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia dos autos com apoio na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo. Precedentes do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável, ao caso, o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve condenação em honorários na instância de origem (ARE 1.315.190 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/3/2023 – grifei).



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, aponto os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO . I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (RE 1.454.098 AgR/PB, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/2/2024 – grifei).  



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.385.462 AgR-segundo/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8/11/2022 – grifei).  



    DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.314.123 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26/5/2021 – grifei).



    Ademais, o Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia dos autos:



    [...] Pretende a demandante, servidora pública do Município de Resende, a concessão da aposentadoria referente à segunda matrícula de professora municipal.



     In casu, restou incontroverso que a Autora possuía duas matrículas de professora junto ao Município de Resende, sendo a de nº.3031 desde 01/01/1985 e a de nº.4949 desde 06/04/1987, sendo que até o implemento do regime próprio de previdência e a transformação em cargo público, ocorrida no final de 2001, os cargos eram exercidos pelo regime celetista, vertendo as contribuições previdenciárias ao RGPS. 



    Ocorre que, em que pese se tratem de cargos acumuláveis, a demandante somente logrou êxito em obter a aposentadoria referente ao cargo nº 3031 em razão da emissão única de CTC pelo INSS, na qual constou como zerado o tempo de 06/04/1987 a 30/12/2001, já tendo sido o respectivo período aproveitado para concessão da primeira aposentadoria. 



    Com efeito, quando empregos celetistas são transformados em cargos públicos vinculados a Regime Próprio, o tempo e as respectivas contribuições dos empregos/cargos públicos são considerados na aposentadoria no Regime Próprio, como se sempre lá tivessem existido, não sendo possível impedir a utilização dos dois vínculos estatutários para receber os benefícios, sob pena de negar a possibilidade de acúmulo de cargos públicos, nos termos do artigo 37, XVI da CF, com redação semelhante ao artigo 99 da CF/67: [...]



    Ademais, a hipótese não trata de outras contribuições vertidas ao INSS por conta de atividade concomitante vinculada ao RGPS, a qual no Regime Geral tenha se mantido, mas diz respeito a duas atividades por ela laboradas que sofreram transformação em cargo público.



    [...]



    Assim, para corroborar a questão, a Instrução Normativa 77/2015 do INSS, em seu artigo 440, admite expressamente a expedição da CTC com a contagem dos períodos concomitantes, nos casos de acumulação constitucional de cargos públicos: [...]



    [...]



    Dessa forma, a procedência do pedido apenas visa a garantir o direito de aposentação em ambas as matrículas dos cargos de professora, direito que lhe é constitucionalmente garantido, afastando a alegação de dupla contagem.



    Assim, somados o tempo de contribuição reconhecido pelo Município após a transformação em cargo público até 16/09/2015 (13 a nos 8 meses e 21 dias) com o tempo exercido quando ainda se tratava de emprego público (06/04/1987 a 30/12/2001), totaliza os 25 anos de contribuição necessários para a concessão da aposentadoria especial. 



    No tocante à irresignação do Apelante em relação à condenação por danos morais, a mesma não merece prosperar, tendo em vista que mesmo após a emissão de nova CTC pelo INSS, computando o tempo de contribuição referente à matrícula nº.4919, o requerimento administrativo de aposentadoria foi negado (i.e.000055), ensejando a lesão extrapatrimonial por ter sido compelida a permanecer em atividade, somado ao fato de que as contribuições foram descontadas pelo próprio Município, o que seria de fácil verificação. 



    No que se refere ao quantum arbitrado à título de reparação por danos morais, impende observar que em tais casos, deve representar compensação razoável pelo sofrimento experimentado, cuja intensidade deve ser considerada para fixação do valor, aliada a outras circunstâncias peculiares de cada conflito de interesses, sem jamais constituir-se em fonte de enriquecimento sem causa para o ofendido, nem, tampouco, em valor ínfimo que o faça perder o caráter pedagógico-punitivo ao ofensor (doc. 244, pp. 22-27).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas locais aplicáveis ao caso (Lei Complementar Estadual n. 63/1990; Leis Municipais n. 2.319/2001 e 2.325/2001; Portaria n. 1.467/2022 de Ministério do Trabalho e Emprego; e Instrução Normativa n. 77/2015 do Instituto Nacional do Seguro Social), o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Com essa orientação, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. JORNADA DE TRABALHO. ENQUADRAMENTO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.328.211 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/10/2021– grifei).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, descabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no permissivo do inciso III do artigo 102 da Carta da República. RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória (ARE 1.023.812 AgR/PE, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 13/6/2018 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ENQUADRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE 1.162.657 ED-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16/8/2019 – grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator